Tribunal: TJDFT
Processo: 0718829-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718829-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORGE FERREIRA PINTO IMPETRANTE: CAMILA OLIVEIRA BRUM AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de JORGE FERREIRA PINTO, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina. Na peça inicial (ID 71749021), o impetrante diz que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva em violação ao princípio da presunção de inocência e sem amparo na legislação processual penal. Narra que o fato apurado ocorreu na noite de 12 de maio de 2025, na região de Planaltina, quando uma equipe policial foi acionada, após uma denúncia de disparo de arma de fogo em um imóvel residencial. Prossegue dizendo que, ao chegar ao local, a equipe policial realizou manobra tática e encontrou o paciente na posse de um facão e de um revólver calibre 38, sendo a arma municiada com cinco projéteis intactos e um deflagrado. Adiciona que o réu estaria envolvido em uma disputa com outra parte, supostamente motivada por questões pessoais interpretadas pelo paciente como uma ameaça à sua integridade. Anota que, durante a operação, o comportamento do paciente foi interpretado pelas autoridades policiais como perigoso, levando à sua condução à Delegacia, para posteriores esclarecimentos, e à abertura de investigação criminal. Registra que a motivação para os disparos, segundo o relato do paciente, estaria ligada a uma crença de ameaça espiritual, o que reacendeu uma disputa com uma das testemunhas envolvidas. Afirma que a simples posse de arma de fogo não pressupõe periculosidade. Ressalta que o paciente não tem antecedentes criminais, de modo que ele não detém histórico de violência ou reincidência. Diz que não há risco de reiteração criminosa. Consigna que o paciente tem residência e emprego fixos. Conclui que não estão presentes os pressupostos do artigo 312, do Código de Processo Penal. Colaciona julgados em favor de sua tese. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. É o breve relato. DECIDO. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não vislumbro razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Colhe-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante, no dia 12/5/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 140, § 3o; artigo 147-A, § 1o, inciso II; artigo 163, caput; artigo 150, caput, e artigo 147, caput, todos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006, e artigos 14 e 15, caput, da Lei no 10.826/2003, tendo sido a prisão convertida em preventiva, sob os seguintes fundamentos (ID 235688672): [...] O auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal e a prisão em flagrante encontra-se formal e materialmente válida. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, porquanto atendidas as disposições constitucionais e legais pertinentes (CF, art. 5o e CPP, arts. 301 a 306). Além disso, está presente ao menos uma das hipóteses de flagrância (CPP, art. 302). Não havendo razões para o relaxamento da prisão, homologo o auto de prisão em flagrante (CPP, art. 310, I) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (CPP, art. 310, II) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (CPP, art. 310, III). 2. Conversão em prisão preventiva Presentes as condições do art. 313 do Código de Processo Penal. Materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes de injúria, ameaça, violação de domicílio e, a despeito do constante na nota de culpa, quando menos, uma (senão duas) tentativa de homicídio. A vítima J.M.S. relatou que o custodiado é seu vizinho e foi o autor de disparos de arma de fogo, pois a estava perseguindo alegando que tinha feito macumba contra ele. O custodiado apareceu, falou para desfazer a macumba e retirou uma arma de dentro do bolso do casaco, apontou a arma para a vítima e disparou, mas não sabe dizer se foi em sua direção ou se foi para cima, pois com o susto ela saiu correndo e foi para dentro de casa, porém o custodiado a seguiu, entrando em sua casa e deslocando-se em direção à vítima. Novamente apontou a arma para sua cabeça dizendo “você vai desfazer a macumba, senão te mato”. A vítima disse que teve que simular e inventar ter feito macumba para não morrer. O custodiado continuava a ameaçá-la, dizendo que, se quisesse, a teria matado naquele momento. Depois disso, saiu apontando a arma até a casa de um vizinho que a vítima dissera que queria encontrar para tirar a macumba. Quando, porém, o custodiado se distraiu, a vítima correu para dentro da casa de um vizinho chamado M.F.S. Possesso, o custodiado ameaçou o vizinho, dizendo que iria matá-lo porque ele era espírita, que havia feito uma macumba para ele e que iria morrer. Quebrou a porta da casa desse vizinho e ameaçou inclusive a mãe dele. A vítima fugiu para o mato e pediu ajuda na rua, quando uma pessoa a trouxe para a delegacia. A vítima L.F.S. relatou que é vizinha do custodiado quando, por volta das 20h, seu irmão M.F.S. e o marido estavam do lado de fora arrumando o pneu de um carro. O custodiado apareceu dizendo que M.F.S. e J.M.S. haviam feito macumba contra ele. Em dado momento, o custodiado tirou, de sua cintura, uma arma de fogo e começou a atirar, algumas vezes, contra J.M.S. Assustada, a vítima entrou para sua casa com M.F.S. e toda sua família. J.M.S. correu e conseguiu entrar na casa dela. Jorge foi atrás de J.M.S. e a ameaçou, bem como a seus filhos. Jorge estava enfurecido e certamente sob efeito de alguma substância entorpecente. De repente, Jorge tirou novamente a arma de fogo e atirou em direção a onde estavam e por pouco não os acertou. Jorge continuava com suas investidas e dizia que iria matar todos que estavam ali, especialmente J.M.S. e M.F.S. M.F.S. também depôs e afirmou que o autor o perseguiu, atirou e invadiu a casa de seu cunhado, além de ameaçar seu pai e sua mãe com um facão. O motivo era sempre a suposta macumba que tinham feito contra o custodiado. Os policiais militares localizaram o autor e identificaram que ele estava em posse de um facão e um revólver calibre 38, com cinco munições intactas e uma munição deflagrada. Muito embora os policiais tenham encontrado apenas uma munição deflagrada, ao que parece, pelos relatos, o custodiado havia remuniciado a arma, pois o autor falou aos policiais que os disparos (no plural) contra a vítima foram motivados pela crença de que ela teria realizado macumba contra ele. Apesar de o custodiado ser primário, os fatos ostentam elevada gravidade em concreto, já que teria havido uma sequência de crimes contra várias pessoas e possivelmente vários disparos de arma de fogo, além do uso de facão. Os fatos apurados evidenciam periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária, suficiente e adequada para conter o ímpeto delitivo. Desse modo, a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto dos fatos apurados, seja para impedir a reiteração criminosa. Incabíveis as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes no contexto dos autos. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de JORGE FERREIRA PINTO, nascido em 20/08/1978, filho de Jorge Martins Araújo e Orlinda Ferreira Pinto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, II, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Conforme se observa, com relação ao fumus comissi delicti, verifico que a materialidade do delito imputado ao paciente, bem como a existência de fortes indícios de autoria, podem ser aferidas a partir do exame do caderno processual, especialmente do auto de prisão em flagrante, sobretudo, diante do depoimento coerente e harmônico das vítimas e das testemunhas do fato, bem como da apreensão da arma de fogo, de cinco munições, um estojo de munições e um facão (ID 71749022 – pág. 27). A existência do requisito do periculum libertatis está consubstanciada na ofensa à ordem pública e no risco gerado pelo estado de liberdade do paciente, eis que, conforme consta da Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, o paciente apresentou comportamento bastante agressivo perante as vítimas, proferindo contra elas, em tese, reiteradas ameaças de causar-lhes mal injusto, inclusive ameaças de morte, apontando-lhes a arma de fogo para sua cabeça e efetuando diversos disparos contra a vizinhança. É relevante consignar, ainda, a gravidade das condutas atribuídas ao paciente, já que, conforme consta da Decisão ora atacada, Apesar de o custodiado ser primário, os fatos ostentam elevada gravidade em concreto, já que teria havido uma sequência de crimes contra várias pessoas e possivelmente vários disparos de arma de fogo, além do uso de facão. Logo, ao contrário do que afirma a impetrante, é manifesta a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente e o risco à ordem pública, o que autoriza a decretação e manutenção da sua prisão preventiva, na forma prevista no artigo 312, do Código de Processo Penal. Além disso, há nítida necessidade de preservação da integridade física e psicológica das vítimas, seus vizinhos, diante da agressividade do ofensor, que perseguiu, ameaçou, invadiu a casa das vítimas, e possivelmente atentou contra a vida delas, aterrorizando diversas pessoas e cometendo uma sequência de inúmeros crimes. Nesse contexto, verifica-se que a prisão preventiva do paciente não foge à proporcionalidade, nem significa antecipação de pena ou violação ao princípio da presunção de inocência; a rigor, a custódia representa legítimo instrumento estatal de resguardo da ordem pública, cuja tutela não se mostraria garantida, ao menos por ora, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, registre-se que as condições favoráveis do paciente não são hábeis a afastar a necessidade de sua custódia cautelar, porquanto presentes os seus requisitos. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Solicitem-se informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator